Tribunal: TJSP
Processo: 1501663-66.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
INVASÃO DE CELULAR – não ocorrência – ausente qualquer prova dos agentes terem obrigado o réu a desbloquear o aparelho – rejeitada a preliminar.
INVASÃO DE DOMÍCILIO – não ocorrência – estado flagrancial – réu que confessa aos agentes ter mais entorpecentes em sua residência – entrada franqueada – rejeitada a preliminar.
TRÁFICO DE DROGAS – materialidade – boletim de ocorrência, auto

Ementa:
INVASÃO DE CELULAR – não ocorrência – ausente qualquer prova dos agentes terem obrigado o réu a desbloquear o aparelho – rejeitada a preliminar.
INVASÃO DE DOMÍCILIO – não ocorrência – estado flagrancial – réu que confessa aos agentes ter mais entorpecentes em sua residência – entrada franqueada – rejeitada a preliminar.
TRÁFICO DE DROGAS – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo de constatação – substância apreendida é entorpecente, maconha.
TRÁFICO DE DROGAS – autoria – confissão do réu – depoimentos dos policiais – validade – ausente qualquer prova de insinceridade no quanto alegam – pequenas divergências que não retiram a validade no quanto alegado.
DESTINAÇÃO A TERCEIROS – quantidade incomum com a figura de usuário; forma de acondicionamento, própria para venda a varejo e fracionamento; apreensão de dinheiro e balança; réu que não teria condições econômicas para possuir a droga para seu consumo pessoal.
DOSIMETIRA – primeira frase – quantidade de drogas apreendida – exasperação em 1/6 – segunda fase – reincidência e confissão – compensação – pena mantida inalterada – terceira fase – inviável aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 – reincidência impede a aplicação do redutor.
REGIME – fechado – quantidade de entorpecentes apreendida – reincidência específica – único regime capaz de afastar o acusado da reiteração criminosa.
SUBSTITUIÇÃO E SURSIS – não cabimento – reincidência e quantum da pena.
CUSTAS – condenação mantida – previsão legal - artigo 12 da Lei 1.060/50 – compatibilidade com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal - NEGADO PROVIMENTO